Tribunal: STF
Processo: Rcl 66603
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-24
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por José Pinto Neto e João Vitor Cavalcante Santos contra decisão da Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga, proferida nos autos do Processo nº 1000598-50.2021.8.26.0470, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema 163 da repercussão geral e na ADI nº 2.238. 



    José Pinto Neto e outro sustentam haver “erro no cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial – RETP, instituído pela Lei n° 10.291, de 26 de novembro de 1968, pelo Governo do Estado de São Paulo”. Argumentam que,



    “no texto da referida lei, a gratificação concedida e estabelecida, referente ao RETP, para o cargo de Policial Militar do Estado de São Paulo, como é o caso dos autores da presente ação, é de 100% (cem por cento), e mais, define que tal gratificação será considerada para fins de adicionais por tempo de serviço e incorporando-se aos vencimentos após 1 (um) ano de efetivo exercício no RETP.”



    Aduzem que a Lei Complementar estadual nº 432/85 “traz em sua redação a definição de que o Adicional de Insalubridade percebido pelos funcionários e servidores públicos do Estado de São Paulo, como no caso dos autores, tem CARATER PERMANENTE, ou seja, trata-se de VERBA PERMANENTE incorporada ao vencimento dos referidos membros da Administração Estadual”, e, dessa perspectiva, defendem que essa parcela “deve ser considerada para todos os efeitos e concessões, como na presente reclamação, do Cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial – RETP”.



    Ponderam que, 



    “se não reconhecida o adicional de insalubridade como verba permanente, a decisão será INCONSITUCIONAL, pois o que se prevalece é a natureza jurídica decidida pela TEMA 163 do STF, ou seja, o adicional de insalubridade possui natureza PERMANENTE. 



    Desde já alega a analogia do caso com a decisão proferida pelo TEMA 163 do STF.” (sic)



    Os reclamantes alegam que o “erro no cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial – RETP” objeto da demanda em referência nesta reclamatória fora “ocasionado pela edição da Portaria CMTG PM1-4/02/11”.



    No ponto, sustentam que 



    “[a] Administração ao emitir a referida portaria também violou o princípio constitucional da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS, pois, ao alterar a forma de cálculo da RETP, reduziu a remuneração dos policiais militares, causando grande prejuízo, direito constituinte amplamente debatido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, na ADI 2238” (sic).



    José Pinto Neto e outro requerem 



    “b) [q]ue seja cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal de ITAPETININGA junto ao recurso inominado nº 1000598-50.2021.8.26.0470, a fim de assegurar o preceito constante na decisão DO TEMA 163 e da ADI 2228, cassando os efeitos do PIUL nº 0000069- 97.2022.8.26.9043”.



    Pedem, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



     Os reclamantes valem-se da presente reclamação com o objetivo de fazer prevalecer sua tese de “erro no cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial – RETP”, a qual foi julgada improcedente em primeira instância, nos autos do Processo nº 1000598-50.2021.8.26.0470, pelos seguintes fundamentos: 



    “[o]s holerites apontam que os rendimentos do autor são constituídos de salário base (padrão), RETP, adicional por tempo de serviço e adicional de insalubridade (fls. 28/33). 



    Não há, pois, vantagem incorporada nos termos do art. 133 da Constituição Estadual. 



    Assim, o RETP está corretamente calculado à razão de 100% do padrão do vencimento, composto exclusivamente pelo salário base. 



    Seria equivocado incluir na base de cálculo do RETP os adicionais por tempo de serviço, sob pena de afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal. Por sua vez, o adicional de insalubridade constitui verba paga em razão do trabalho em determinadas condições e constitui vantagem transitória e eventual, de caráter específico e pro labore faciendo, não integrando a base de cálculo do RETP. Suspensa a condição de insalubridade da atividade desenvolvida, o adicional deixa de ser pago, o que afasta o caráter genérico dos valores.



    (...)



    Não se desconhece que o Estado de São Paulo incorporou parte do adicional de insalubridade nos proventos dos aposentados.



    Não obstante, tal incorporação é feita nos estritos termos do art. 6º, da LCE nº 432/85, e por liberalidade do legislador:



    Artigo 6º - No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional.



    (...)



    Por essas razões, incabível a incorporação do adicional de insalubridade ao salário-base, com os reflexos dela decorrentes. 



    Assim, não se vislumbra erro na apuração do RETP. 



    Além disso, o autor sequer demonstrou impacto da Portaria CMTG nº. PM-1-4/02/11 no cálculo de seus rendimentos.” (e-Doc 3, p. 23)



     Aponta-se como ato reclamado acórdão em recurso inominado, mediante o qual a 2ª Turma Cível do Colégio Recursal da Comarca de Itapetininga\SP manteve a sentença, estando a decisão assim ementada:  



    “RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO DO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL (RETP). AFASTAMENTO DA PORTARIA CMTG PMI-4/02/11. NÃO CABIMENTO. RETP CORRETAMENTE CALCULADO À RAZÃO DE 100% DO PADRÃO DO VENCIMENTO, COMPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELO SALÁRIO BASE. NO MESMO SENTIDO É O ENTENDIMENTO EM DATA RECENTE POR MEIO DO PUIL 0000069- 97.2022.8.26.9043. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (e-Doc 3, p. 28)



    Entendo que o conteúdo do julgado no Processo nº 1000598-50.2021.8.26.0470 - referente à regularidade da Portaria CMTG PM 1-4/02/2011 e à inclusão, na base de cálculo de parcela paga a título de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), de vantagens pecuniárias percebidas no contracheque de policiais militares do Estado de São Paulo, dentre elas o adicional de insalubridade - não possui aderência estrita com a tese do Tema nº 163 RG ou o julgado na ADI nº 2238, apontados como paradigmas na presente reclamatória.



    A tese de repercussão geral do Tema nº 163 (RE nº 593.068 RG) tem a seguinte redação:



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”.



    Já na ADI nº 2238, o STF procedeu à análise de constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), estando o acórdão do julgado assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 101/2000. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). IMPUGNAÇÃO PRINCIPAL COM BASE NO PRINCÍPIO FEDERATIVO (artigos 4º, § 2º, II, parte final, e § 4º; 11, parágrafo único; 14, inciso II; 17, §§ 1º a 7º; 24; 35, 51 e 60 da LRF). IMPUGNACÃO PRINCIPAL COM BASE NOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DE PODERES (artigos 9, § 3º; 20; 56, caput e § 2º; 57; 59, caput e § 1º, IV, da LRF). IMPUGNAÇÃO PRINCIPAL COM BASE EM PRINCÍPIOS E REGRAS DE RESPONSABILIDADE FISCAL (artigos 7º, § 1º; 12, § 2º; 18, caput e § 1º; 21, II; 23, §§ 1º e 2º; 26, § 1º; 28, § 2º; 29, inciso I e § 2º ; 39; 68, caput, da LRF). 1. ARTIGOS 7º, §§ 2º E 3º, E 15 DA LRF, ARTIGO 3º, II, E 4º DA MP 1980-18/2000. REEDIÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODO ÂMBITO NORMATIVO. NORMAS CONSTTITUCIONAIS PARADIGMAS EXCLUSIVOS PARA CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1.1. No sistema constitucional brasileiro, somente as normas constitucionais positivadas podem ser utilizadas como paradigma para a análise da constitucionalidade de leis ou atos normativos estatais. 1.2. Fica prejudicada a análise da norma impugnada, quando esta é reeditada, sem que as novas edições houvessem sido acompanhadas de pedido de aditamento da petição inicial. 1.3. É inepto o pedido, por insuficiência do seu âmbito de impugnação, que não abrange todo o complexo normativo necessário. 2. ARTIGOS 30, I, E 72 DA LRF. EXAURIMENTO DA NORMA. PREJUDICIALIDADE. 2.1. Fica prejudicada a análise da norma impugnada quando já exaurida sua eficácia. 3. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. COMPATIBILIDADE. ESTRITA E ADEQUADA OBSERVÂNCIA DE PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE IMPOSIÇÃO DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ARTIGOS 4º, § 2º, II, E § 4º; 7º, CAPUT, E § 1º; 11, PARÁGRAFO ÚNICO; 14, II; 17, §§ 1º A 7º; 18, § 1º; 20; 24; 26, § 1º; 28, § 2º; 29, I, E § 2º; 39; 59, § 1º, IV; 60 E 68, CAPUT, DA LRF. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE COM DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS. 3.1. A exigibilidade (art. 4º, § 2º, II), em relação aos Entes subnacionais, de demonstração de sincronia entre diretrizes orçamentárias e metas e previsões fiscais macroeconômicas definidas pela União não esvazia a autonomia daqueles, exigindo que sejam estabelecidas de acordo com a realidade de indicadores econômicos. 3.2. O art. 4º, § 4º, da LRF estipula exigência adicional do processo legislativo orçamentário, não significando qualquer risco de descumprimento do art. 165, § 2º, da CF. 3.3. A consignação do resultado negativo do Banco Central do Brasil (BCB) como obrigação do Tesouro Nacional, na forma do art. 7º, § 1º, da LRF, não constitui crédito orçamentário, ainda menos ilimitado, veiculando regra de programação orçamentária, que é indispensável à garantia das competências privativas da Autarquia especial (art. 164 da CF). 3.4. A mensagem normativa do parágrafo único do art. 11 da LRF, de instigação ao exercício pleno das competências impositivas fiscais tributárias dos Entes locais, não conflita com a Constituição Federal, traduzindo-se como fundamento de subsidiariedade, congruente com o Princípio Federativo, e desincentivando dependência de transferências voluntárias. 3.5. O art. 14 da LRF se destina a organizar estratégia, dentro do processo legislativo, de tal modo que os impactos fiscais de projetos de concessão de benefícios tributários sejam melhor quantificados, avaliados e assimilados em termos orçamentários. A democratização do processo de criação de gastos tributários pelo incremento da transparência constitui forma de reforço do papel de Estados e Municípios e da cidadania fiscal. 3.6. Os arts. 17 e 24 representam atenção ao Equilíbrio Fiscal. A rigidez e a permanência das despesas obrigatórias de caráter continuado as tornam fenômeno financeiro público diferenciado, devendo ser consideradas de modo destacado pelos instrumentos de planejamento estatal. 3.7. A internalização de medidas compensatórias, conforme enunciadas pelo art. 17 e 24 da LRF, no processo legislativo é parte de projeto de amadurecimento fiscal do Estado, de superação da cultura do desaviso e da inconsequência fiscal, administrativa e gerencial. A prudência fiscal é um objetivo expressamente consagrado pelo art. 165, § 2º, da Constituição Federal. 3.8. Ao se a referir a contratos de terceirização de mão de obra, o art. 18, § 1º, da LRF não sugere qualquer burla aos postulados da Licitação e do Concurso Público. Impede apenas expedientes de substituição de servidores via contratação terceirizada em contorno ao teto de gastos com pessoal. 3.9. A definição de um teto de gastos particularizado, segundo os respectivos poderes ou órgãos afetados (art. 20 da LRF), não representa intromissão na autonomia financeira dos Entes subnacionais. Reforça, antes, a autoridade jurídica da norma do art. 169 da CF, no propósito, federativamente legítimo, de afastar dinâmicas de relacionamento predatório entre os Entes componentes da Federação. 3.10. Só a fixação de consequências individualizadas para os desvios perpetrados por cada instância pode tornar o compromisso fiscal efetivo. A LRF estabeleceu modelo de corresponsabilidade entre os Poderes. Ao positivar esse modelo, a LRF violou qualquer disposição constitucional, mas sim prestigiou a prudência fiscal, valor chancelado constitucionalmente. 3.11. Eventual dissonância entre o conteúdo dos conceitos de dívida pública presentes na legislação, se existente, haveria de ser resolvida pelos critérios ordinários de hermenêutica jurídica, nada comprometida a legitimidade constitucional da LRF. 3.12. Eventual dissonância existente entre o conceito de dívida consolidada previsto no art. 29, I, da LRF e definições hospedadas em outras leis, se existente, haverá de ser resolvida pelos critérios ordinários de hermenêutica jurídica. 3.13. A possibilidade de fixação por Estados e Municípios de limites de endividamento abaixo daqueles nacionalmente exigíveis não compromete competências do Senado Federal, materializando, ao contrário, prerrogativa que decorre naturalmente da autonomia política e financeira de cada Ente federado. 3.14. O art. 250 da Constituição Federal não exige que a criação do fundo por ele mencionado seja necessariamente veiculada em lei ordinária, nem impede que os recursos constitutivos sejam provenientes de imposição tributária. 4. ARTIGOS 9, § 3º, 23, § 2º, 56, CAPUT, 57, CAPUT. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS. 4.1. A norma estabelecida no § 3º do referido art. 9º da LRF, entretanto, não guardou pertinência com o modelo de freios e contrapesos estabelecido constitucionalmente para assegurar o exercício responsável da autonomia financeira por parte dos Poderes Legislativo, Judiciário e da Instituição do Ministério Público, ao estabelecer inconstitucional hierarquização subserviente em relação ao Executivo, permitindo que, unilateralmente, limitasse os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias no caso daqueles poderes e instituição não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput. A defesa de um Estado Democrático de Direito exige o afastamento de normas legais que repudiam o sistema de organização liberal, em especial na presente hipótese, o desrespeito à separação das funções do poder e suas autonomias constitucionais, em especial quando há expressa previsão constitucional de autonomia financeira. Doutrina. 4.2. Em relação ao parágrafo 2º do artigo 23 da LRF, é entendimento iterativo do STF considerar a irredutibilidade do estipêndio funcional como garantia constitucional voltada a qualificar prerrogativa de caráter jurídico-social instituída em favor dos agentes públicos. 4.3. Em relação ao artigo 56, caput, da LRF, a emissão de diferentes pareceres prévios respectivamente às contas dos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público transmite ambiguidade a respeito de qual deveria ser o teor da análise a ser efetuada pelos Tribunais de Contas, se juízo opinativo, tal como o do art. 71, I, da CF, ou se conclusivo, com valor de julgamento. Confirmação da liminar, declarando-se a inconstitucionalidade do dispositivo. 4.4. O mesmo se aplica ao art. 57, caput, da LRF, cuja leitura sugere que a emissão de parecer prévio por Tribunais de Contas poderia ter por objeto contas de outras autoridades que não a do Chefe do Poder Executivo. Confirmação da liminar, declarando-se a inconstitucionalidade do dispositivo. 5. ARTIGOS 12, §2º E 21, II. AÇÃO JULGADA PARCIAMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME. 5.1. Ao prever limite textualmente diverso da regra do art. 167, III, da CF, o art. 12, § 2º, da LRF enseja interpretações distorcidas do teto a ser aplicado às receitas decorrentes de operações de crédito, pelo que a ação deve ser parcialmente provida, nesse ponto, para dar interpretação conforme ao dispositivo para o fim de explicitar que a proibição não abrange operações de crédito autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. 5.2. Ao prever sanção para o descumprimento de um limite específico de despesas considerados os servidores inativos, o art. 21, II, da LRF propicia ofensa ao art. 169, caput, da CF, uma vez que este remete à legislação complementar a definição de limites de despesa com pessoal ativo e inativo, pelo que a ação deve ser parcialmente provida, nesse ponto, para dar interpretação conforme ao dispositivo no sentido de que se entenda como limite legal o previsto em lei complementar. 6. ARTIGO 23, § 1º, PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 6.1. Irredutibilidade do estipêndio funcional como garantia constitucional voltada a qualificar prerrogativa de caráter jurídico-social instituída em favor dos agentes públicos. Procedência ao pedido tão somente para declarar parcialmente a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 23, §1º, da LRF, de modo a obstar interpretação segundo a qual é possível reduzir valores de função ou cargo que estiver provido. 6.2. A irredutibilidade de vencimentos dos servidores também alcança àqueles que não possuem vínculo efetivo com a Administração Pública. 7. Ação Direta de Inconstitucionalidade NÃO CONHECIDA quanto aos arts. 7º, §§ 2º e 3º, e 15 da LRF, e aos arts. 3º, II, e 4º da MP 1980-18/2000; JULGADA PREJUDICADA quanto aos arts. 30, I, e 72 da LRF; JULGADA IMPROCEDENTE quanto ao art. 4º, § 2º, II, e § 4º; art. 7º, caput e § 1º; art. 11, parágrafo único; 14, II; art. 17, §§ 1º a 7º; art. 18, § 1º; art. 20; art. 24; art. 26, § 1º; art. 28, § 2º; art. 29, I, e § 2º; art. 39; art. 59, § 1º, IV; art. 60 e art. 68, caput, da LRF; JULGADA PROCEDENTE com relação ao art. 9º, § 3º; art. 23, §2º, art. 56, caput; art. 57, caput; JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, para dar interpretação conforme, com relação art. 12, § 2º, e art. 21, II; e JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, sem redução de texto, do artigo 23, § 1º, da LRF.” (ADI nº 2238, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 15/9/20)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes envolvendo o Estado de São Paulo em situação semelhante ao caso em tela: Rcl nº 66096, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 13/03/24; Rcl 66317, Min Rel, Alexandre de Moraes, DJe de 11/03/24; e Rcl 63551, Min. Rel. Cristiano Zanin, DJe de 17/02/24.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente